Tribunal: TJSP
Processo: 1114432-84.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Averbação indevida de gravame sobre veículo da autora. Frustradas as tentativas de solucionar administrativamente o problema. Danos materiais e morais. Ressarcimento determinado. Danos Morais. Juros de mora devem ser fixados a partir do evento danoso. Réu reconvinte. Indenização cassada. Existência de processo anterior versando sobre os mesmos fatos, com

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Averbação indevida de gravame sobre veículo da autora. Frustradas as tentativas de solucionar administrativamente o problema. Danos materiais e morais. Ressarcimento determinado. Danos Morais. Juros de mora devem ser fixados a partir do evento danoso. Réu reconvinte. Indenização cassada. Existência de processo anterior versando sobre os mesmos fatos, com acordo homologado quanto ao valor a ser pago. Bis in idem caracterizado.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.